Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702992-13.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: ADILSON DAS NEVES SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA contra a decisão ID origem 253717324, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707753-20.2022.8.07.0003, movida em face de ADILSON DAS NEVES SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido formulado pela exequente na petição ID origem 253518017, que objetivava a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL, com a finalidade de localizar o endereço atualizado do executado. Confira-se: Indefiro o pedido do exequente, porquanto este Juízo já realizou a consulta em todos os sistemas disponíveis neste Tribunal. Retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a última pesquisa nos sistemas eletrônicos foi realizada em 05/09/2024, circunstância que, por si só, justifica a renovação das diligências. Argumenta que a situação patrimonial e cadastral dos devedores é dinâmica e que o indeferimento da medida representa violação aos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC). Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada de imediato a renovação das pesquisas eletrônicas; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa exigência de impugnação específica decorre do art. 1.010, incisos II e III, do mesmo diploma, que impõe a todo recurso o dever de conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento judicial. Cumpre registrar que, embora referido dispositivo integre a seção destinada à apelação, sua aplicação estende-se a todas as modalidades recursais, inclusive ao agravo de instrumento, por se tratar de regra geral sobre a estrutura e os requisitos mínimos de qualquer recurso, fundada no princípio da dialeticidade recursal. No caso concreto, observa-se que as razões recursais não guardam correlação com o teor do pronunciamento impugnado. Com efeito, a decisão recorrida indeferiu pedido de realização de novas pesquisas eletrônicas voltadas à obtenção do endereço atualizado do executado, “[...] para prosseguimento da ação” (ID origem 253518017). A agravante, entretanto, fundamenta seu inconformismo em argumentos relativos à necessidade de renovação de pesquisas patrimoniais, defendendo a viabilidade de novas diligências para localização de bens ou ativos financeiros do devedor, sob a ótica da efetividade da Execução e do decurso de prazo superior a 1 (um) ano. Verifica-se, portanto, que o recurso não impugna especificamente o fundamento da decisão, limitando-se a desenvolver tese jurídica distinta da questão efetivamente decidida — o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal. Dessa forma, não tendo o agravante enfrentado de modo direto e objetivo o motivo determinante do indeferimento da medida requerida, não há como admitir o processamento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator